Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002921-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDEY MARTINS FARIAS - CPF: 002.507.001-07 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LIMITES DA LRF. INVIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O reajuste salarial previsto em lei municipal exige, além da norma específica, a demonstração concreta de adequação orçamentária e compatibilidade com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.

A simples previsão genérica de que as despesas correrão por conta da dotação orçamentária vigente não supre os requisitos constitucionais.

3.

A efetivação parcial de reajuste em exercícios anteriores não substitui a necessidade de comprovação de espaço fiscal no exercício financeiro questionado.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VALDEY MARTINS FARIAS
interpõe Agravo Interno (Id 336421388), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, requerendo, preliminarmente, pela anulação do decisum e submissão do feito a julgamento colegiado, bem como pelo afastamento da advertência de multa do art. 1.021, §4o, do CPC. No mérito, sustenta ter direito ao reajuste de 5,03% da Lei Municipal n.o 1.082/2022, alegando prévia dotação orçamentária, cumprimento parcial pelo Município, insuficiência de prova dos limites da LRF e invocando lei posterior de 2025.

MUNICÍPIO DE CONFRESA, em contrarrazões (Id 338780868), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026